Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59730268, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0710691-60.2023.8.07.0000, expedido em favor de GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID 61233090). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0016466-88.2009.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 31749177). Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo requerente GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0710691-60.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID 44953133. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 43193665). Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR